Tribunal: TJES
Processo: 5004134-65.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004134-65.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
RECORRIDO: MARIA DA CONSOLACAO PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004134-65.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SUDACRED - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RECORRIDO:
MARIA DA CONSOLAÇÃO PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO.DANOS MORAIS CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizada por MARIA DA CONSOLAÇÃO PEREIRA

em face de

SUDACRED-sociedade de crédito ao microempreendedor de pequeno porte ltda.

Em síntese, a Recorrida alega que, ao consultar extrato de sua conta bancária, mantida perante a Caixa Econômica Federal, na qual é depositada a sua aposentadoria, constatou a realização de descontos mensais, pela recorrente, no valor de R$ 58,67 (cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Destaca que não celebrou nenhum negócio jurídico com a recorrente, tampouco anuiu com estas cobranças. Menciona que entrou em contato com a recorrente, a qual informou que a exigência estava relacionada a um seguro de vida, o qual foi cancelado em 02/07/2024. Relata que buscou o PROCON para solucionar o caso e ter reembolso dos valores descontado, porém, não obteve êxito. Diante dos fatos, requereu em juízo a devolução em dobro dos descontos efetuados na sua conta, além da condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PARCIALMENTE procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do contrato de seguro objurgado, e condenando a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados da conta bancária da suplicante a título de “SUDACRED”, no período de março a agosto/2024, com correção monetária a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. CONDENAÇÃO da suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando legitimidade da contratação e dos descontos, ilegitimidade da restituição dos valores descontados, inexistência de danos morais, e subsidiariamente a redução do valor arbitrado pelo juízo a quo.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).

O caso em tela, aplica- se Código de defesa do consumidor, pois é clara a relação de consumo. Ao compulsar os autos, verifico que o recurso interposto não merece provimento. A parte recorrente não juntou aos autos qualquer contrato firmado entre as partes que demonstre a existência da relação jurídica alegada, tampouco apresentou documento idôneo que contenha a assinatura da parte recorrida ou que comprove, de forma inequívoca, a contratação de seguro. Ressalte-se que foi anexado apenas um áudio de ligação telefônica, o qual, contudo, não evidência de forma clara e objetiva que se tratava da contratação de um serviço securitário. Ao contrário, observa-se que, nos primeiros momentos da ligação, a recorrida é informada de que se tratava de um "benefício disponível", com promessas de descontos em farmácias e exames, sem qualquer menção expressa à contratação de seguro ou às condições contratuais essenciais.

(6). Nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor receber informação adequada, clara e precisa sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, os contratos celebrados nas relações de consumo devem observar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sendo essencial, para sua validade, a manifestação livre e consciente da vontade das partes, sem vício de consentimento. A ausência de informação clara e a indução do consumidor em erro acerca da natureza do serviço ofertado comprometem a validade da contratação.

(7). Comungo do entendimento firmado pelo juízo sentenciante, reconhecendo a nulidade do contrato impugnado pela recorrida, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação e da falha no dever de informação.

(8). No que se refere à restituição dos valores indevidamente cobrados, entendo ser devida a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(9). Por fim, no que se refere à indenização por danos morais, entendo ser cabível, uma vez que a conduta ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao valor arbitrado pelo juízo sentenciante, não vislumbro necessidade de modificação, uma vez que se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto pedagógico da condenação.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)